Tribunal: TJBA
Processo: 8112716-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112716-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ANA PATRICIA SOUSA DA CONCEICAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SANTOS MENEZES, EDMILLE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. LISTA DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a operadora de plano de saúde em face de sentença de procedência, que a condenou ao custeio do procedimento cirúrgico de emergência recomendado à consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi abusiva a conduta da operadora do plano de saúde ao negar a cobertura de procedimento cirúrgico necessário à consumidora, acarretando ou não a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A fixação do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura de tratamento de doenças preexistentes não se afigura, a priori, abusiva. Todavia, a legislação limita o prazo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência a 24 (vinte e quatro) horas.

4. No caso dos autos, a consumidora, inobstante em curso prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para doenças preexistentes, apresentou quadro de uropatia obstrutiva à direita e função renal deprimida, necessitando se submeter a procedimento cirúrgico de emergência de ureteroplastia laparoscópica. O prazo de carência a ser aplicado, aqui, não é o de 24 (vinte e quatro) meses, evidentemente, senão o de 24 (vinte e quatro) horas.

5. Não há se falar em impossibilidade de cobertura por ausência de previsão do referido procedimento na lista publicada pela ANS. A um porque tal lista é de natureza exemplificativa. A dois porque não cabe à operadora do plano de saúde, senão ao profissional médico que acompanha a paciente, definir o tratamento adequado ao seu caso.

6. A abusividade da conduta da operadora do plano de saúde gerou danos morais à consumidora, fixados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) pelo juízo a quo. A alteração desse montante só seria possível se evidenciado que é irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112716-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ANA PATRICIA SOUSA DA CONCEICAO ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.